Tribunal: TJMT
Processo: 1017435-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017435-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE PROBATÓRIA DA MUNICIPALIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO –
AGRAVO

INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO –
PREJUDICADO
.

Conforme disposto no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo, ou
maior facilidade

de obtenção da prova do fato contrário, poderá o Juiz atribuir o ônus da prova de forma dinâmica sendo esta hipótese dos autos

Com o julgamento do mérito do
agravo
de
instrumento
resta
prejudicada
a análise do
agravo

interno
interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência no 1009713-07.2022.8.11.0041 proposta pelo
Ministério Público Estadual
, deferiu o pleito de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, “
que não é possível ocorrer a inversão do ônus da prova em face da Fazenda Pública, haja vista que não se vislumbra qualquer situação excepcional que ampare a decisão que reconheceu a possibilidade de inversão do ônus da prova, eis que as partes encontram-se litigando no mesmo patamar de igualdade, de maneira que os meios ofertados e disponibilizados para ambas as partes são equivalentes
” (Id. 176969156, fl.05).

Reforça que “
não se pode falar em impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte autora cumprir com o encargo que lhe é imposto, uma vez que o próprio autor juntou aos autos os documentos produzidos a respeito da pretensão apresentada, evidenciando que o Ministério Público possui plenas condições de provar os fatos constitutivos do direito que apresenta
” (Id. 176969156, fl.05).

Assegura que deve ser mantida a regra geral de distribuição estática do ônus da prova (Id. 176969156, fl.06).

Pontua que “
que não há como impor ao réu a produção de prova que, em tese, poderiam ser prejudiciais ao próprio réu e defesa apresentada, na medida em que a prova do fato constitutivo pode também ser facilmente ser obtida pelo autor, devendo, portanto, ser produzida pelo autor da ação, nos moldes do que é determinado no inciso I do art. 373 do NCPC
” (Id. 176969156, fl.11)

Afiança estarem comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência (Id. 176969156, fl.14).

Forte nessas premissas, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 176969156, fl.15).

Indeferida a tutela de urgência pleiteada (Id. 178635157).

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id. 184112653.

A parte Agravante, interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo recursal (Id. 180824176).

Não há contrarrazões

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 188928166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Ressai dos autos, que o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Município de Cuiabá/MT, com o objetivo de compelir o Ente Federativo a realizar a reformas do Posto de Saúde do Bairro Renascer, nos padrões de segurança estrutural e sanitários.

Posteriormente, sobreveio decisão interlocutória determinando
a inversão do ônus da prova
no tocante aos seguintes pontos:

“
A atividade probatória, cujo ônus pertence ao
Município de Cuiabá
,

deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos:

a) Qual a atual e concreta situação estrutural, elétrica, hidráulica e de

higiene da unidade de saúde em questão?

b) A unidade de saúde em questão possui
alvará de segurança

contra incêndio e pânico
emitidos após vistoria do Corpo de

Bombeiros?

c) A unidade de saúde em questão possui
alvará sanitário
?

d) Há déficit considerável de Agentes Comunitários de Saúde, que

impede a cobertura de 100% das comunidades atendidas pelo PSF do

Bairro Renascer?

e) Existem inadequações das estruturas físicas do prédio, como
‘os

esgostos voltam pelo ralo’, ‘a água escorre pelas paredes nos

momentos de chuva’
, assim como que a unidade
‘não tem aparelhos necessários para seu funcionamento e nem insumos’
(Id. 80053481, fl.04)”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
não merece acolhimento
, face a
ausência
dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

A
uma
, pois o agravante não indica
onde reside
a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, limitando-se a dizer de maneira genérica e abstrata que “
suportará prejuízos
”.

A
duas
, pois, ao menos nesta superficial seara cognitiva, entendo que a Municipalidade possui maior
capacidade de produção
das provas relativamente aos pontos salientados na decisão interlocutória.

Conforme disposto no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo, ou
maior facilidade
de obtenção da prova do fato contrário, poderá o Juiz atribuir o ônus da prova de forma dinâmica sendo esta hipótese dos autos; logo, não há que se falar em probabilidade de direito tendo em vista a existência de permissivo legal a autorizar a inversão do ônus da prova.

Sob essa perspectiva, entendo que a Municipalidade agravante,

detém elementos técnicos

suficientes para elucidar os pontos controvertidos, constituindo dever desta, até mesmo em consonância à boa fé processual, apontar, caso existente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
Dessa forma, e considerando que o agravante é o responsável pela administração da Unidade Básica de Saúde, tem-se como consequência lógica que esse detém
melhores condições para comprovar as questões a seu respeito
” (Id. 188928166, fl.03).

Acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova em sede de Ação Civil Pública, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PUBLICA
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PUBLICO. MUNICIPIO DE MARCELANDIA. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPLEMENTAÇÃO DA REDE SANITÁRIA DE ESGOTO. ABSTECIMENTO DE AGUA. PREVISÃO CONTRATUAL DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA CONCESSINÁRIA PRORROGADO PARA APÓS O ATENDIMENTO DAS PROVIDENCIAS CABÍVEIS AO MUNICÍPIO. ASTREINTES AFASTADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE RETIFICADA.

O saneamento básico é serviço
público essencial, e por essa razão deve ser garantido e zelado pelos entes federativos e pelas respectivas concessionárias de serviço público em sua integralidade e universalidade, conforme previsão do art. 23, IX, da Constituição Federal, sendo admitido o controle judicial quando demonstrada a indevida omissão de dever constitucionalmente garantido.

A não execução das obras de construção da rede de tratamento de esgoto sanitário nos termos previstos no contrato de concessão e a falha na prestação de serviço de fornecimento de água de forma contínua, autorizam o deferimento da medida liminar.

Comprovada a omissão do ente
público na fiscalização e disponibilidade de área adequada para realização da implementação da rede de esgoto, o prazo para a concessionária implantar a rede de esgotamento sanitário deve iniciar após o Município de Marcelândia providenciar as licenças ambientais e disponibilizar, formalmente, a área para construção da estação de tratamento.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda
Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade.

Quanto a
inversão do ônus da prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ensina que, a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova. (STJ -REsp n. 1.667.776/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/8/2017).

(N.U 1020308-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)

Ademais, cumpre ressaltar que se o próprio Município de Cuiabá/MT ora agravante, em sua peça contestatória (Id. 81519693 dos autos de origem), não colacionou ao caderno processual as documentações pertinentes aptas ao deslinde da controvérsia, incide sim a tese de “
impossibilidade ou excessiva dificuldade
” de produção das provas por parte do Parquet Estadual.

Ante o exposto, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais, a confirmação da decisão que interlocutória que determinou a inversão do ônus da prova, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
,
por conseguinte, torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023